Tribunal: TJMT
Processo: 1025343-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025343-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), EVAIL GONCALINA DA SILVA CAMPOS - CPF: 667.931.811-49 (APELADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. PAGAMENTO PARCIAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acordo extrajudicial celebrado pelas partes é válido e eficaz para descaracterizar a mora e afastar o interesse processual; (ii) definir se a impossibilidade de devolução do veículo autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, e qual critério deve ser utilizado para mensuração; (iii) verificar se é possível a compensação entre o valor da indenização e o saldo devedor contratual.

III. Razões de decidir

3. A celebração do acordo extrajudicial entre as partes, anterior à execução da liminar de busca e apreensão, e o consequente pagamento da entrada acordada, descaracterizam a mora do devedor fiduciário, configurando a perda superveniente do interesse processual da instituição financeira.

4. A aceitação tácita do acordo pelo credor e sua posterior omissão na emissão dos boletos das parcelas remanescentes impedem o adimplemento contratual e caracterizam
venire contra factum proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva.

5. A venda do veículo por iniciativa unilateral do credor, após a celebração do acordo, impossibilita a devolução do bem e enseja a conversão da obrigação em perdas e danos, os quais devem ser calculados com base no valor de mercado do veículo, segundo a Tabela FIPE.

6. A compensação entre o valor da indenização e o saldo devedor é juridicamente admissível, desde que apurada em fase de liquidação, respeitando os parâmetros contratuais e o valor de mercado do bem.

7. A instituição financeira deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade, por ter dado causa à extinção do processo ao ajuizar demanda sem interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A celebração de acordo extrajudicial antes da efetivação da liminar de busca e apreensão, com pagamento da entrada e aceitação tácita pelo credor, descaracteriza a mora e afasta o interesse processual.

2. É inadmissível a manutenção da ação de busca e apreensão diante de conduta contraditória do credor, que aceita a negociação e simultaneamente prossegue com a demanda.

3. A impossibilidade de devolução do bem apreendido impõe a conversão da obrigação em perdas e danos, a serem apurados com base no valor da Tabela FIPE na data da apreensão.

4. A compensação entre o valor da indenização e o saldo devedor contratual é admissível e deve ser realizada em sede de liquidação de sentença.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 485, VI; CC, arts. 368, 389, 406 e 422; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888 (Tema 1132), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.08.2023; TJ-MT, ApC 1012813-19.2024.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025; TJ-MT, AI 1033067-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” (Proc. no 1025343-89.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra EVAIL GONCALINA DA SILVA CAMPOS, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência da interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 332846880).

Inconformada, a instituição financeira sustenta que o acordo mencionado pela parte devedora não se aperfeiçoou, uma vez que esta deixou de encaminhar, em prazo razoável, a minuta devidamente assinada, circunstância que configuraria quebra da negociação e autorizaria o prosseguimento da ação, afastando-se, assim, a alegada perda do objeto.

Aduz que a mera tratativa extrajudicial não tem o condão de afastar a mora, pois, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, somente a quitação integral ou a purga da mora são aptas a obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo insuficiente o pagamento isolado da entrada.

Argumenta que, à época da sentença, o veículo já havia sido apreendido e alienado em leilão, o que tornaria impossível o cumprimento da ordem de restituição do bem, devendo a obrigação ser convertida em perdas e danos, calculadas com base no valor efetivo de venda, e não com base na Tabela FIPE.

Defende, ainda, que eventual condenação sem considerar a compensação entre créditos e débitos implicaria enriquecimento sem causa, pois a devedora permanece inadimplente em relação ao saldo contratual, sendo necessária a compensação, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a validade e a continuidade da ação de busca e apreensão. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos, com base no valor da nota de venda, a compensação com o saldo devedor e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 332846892).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 332846896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela instituição financeira com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

A apelante sustenta a inexistência de acordo válido, alegando que o instrumento previa, em cláusula específica, que a ausência de assinatura e devolução do documento implicaria na perda de sua eficácia. Alega, ainda, que o veículo objeto da ação foi vendido em leilão, tornando inviável a restituição, motivo pelo qual requer a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor da nota de venda, a compensação com o saldo devedor remanescente e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por outro lado, a apelada defende a validade do acordo, argumentando que houve o pagamento da entrada pactuada, bem como a assinatura do instrumento por meio eletrônico, sendo que o banco, por sua vez, não disponibilizou os boletos subsequentes, inviabilizando o adimplemento integral da avença. Dessa forma, sustenta que houve descaracterização da mora, justificando-se a extinção da ação.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, após cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. No mesmo prazo, poderá o devedor fiduciante purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da validade do acordo extrajudicial celebrado entre as partes e de seus efeitos sobre o interesse processual da instituição financeira na manutenção da ação de busca e apreensão.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou a presente demanda com fundamento no inadimplemento da parcela no 25, vencida em 04/04/2023, e subsequentes. Contudo, antes da efetivação da liminar, as partes celebraram acordo extrajudicial em 18/10/2023, tendo a parte devedora efetuado o pagamento da entrada, no valor de R$ 5.988,84, em 16/10/2023, conforme comprovante juntado (ID. 332845899). O ajuste previa o pagamento do saldo remanescente em 17 parcelas mensais de R$ 1.012,45.

Ainda que o acordo tenha sido firmado após o ajuizamento da ação, sua celebração antecedeu à efetivação da liminar de busca e apreensão, produzindo o mesmo efeito jurídico. O consentimento do banco quanto ao recebimento das parcelas vencidas, formalizado no acordo, implicou a descaracterização da mora do devedor, esvaziando, assim, o interesse processual na demanda.

A alegação da apelante, no sentido de que o acordo não teria se aperfeiçoado por ausência de assinatura física e devolução do instrumento, não prospera. Verifica-se que o contrato foi devidamente assinado eletronicamente pela apelada em 18/10/2023, com certificação digital regularmente juntada aos autos. Ademais, o pagamento da entrada foi processado e aceito pelo banco, o que configura aceitação tácita dos termos acordados.

Importante ressaltar que, após o pagamento da entrada, a instituição financeira não disponibilizou os boletos das parcelas subsequentes, inviabilizando o adimplemento integral do pacto, por culpa exclusiva do credor. Tal conduta fere o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza o instituto do venire contra factum proprium, já que o banco celebrou o acordo e, posteriormente, atuou como se ele não existisse, ao prosseguir com a ação de busca e apreensão.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o comportamento contraditório do credor, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e, simultaneamente, manter a ação, descaracteriza a mora do devedor, resultando na extinção da ação por ausência de interesse processual. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ACEITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS PELO BANCO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

O comportamento da instituição financeira, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas, sem ressalvas, e simultaneamente dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão, configura venire contra factum proprium e viola o princípio da boa-fé objetiva, descaracterizando a mora do devedor e impedindo a busca e apreensão do bem.

(N.U 1000290-35.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDAS E DANOS. VALOR DE TABELA FIPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora. O banco alegava inadimplemento contratual, defendia a validade da notificação extrajudicial, insurgia-se contra a aplicação da Tabela FIPE para cálculo de perdas e danos e pleiteava a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora para embasar a ação de busca e apreensão; (ii) definir se a restituição do valor do bem apreendido deve seguir a Tabela FIPE ou o valor efetivo de venda; (iii) apurar se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora exige que o inadimplemento esteja caracterizado no momento da propositura da ação, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, sendo insubsistente quando o credor aceita o pagamento da parcela vencida e, simultaneamente, ajuíza a ação, afastando o vencimento antecipado.

A conduta do credor ao receber a parcela notificada antes do ajuizamento da ação caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva e invalidando a mora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante da venda do bem apreendido e da impossibilidade de devolução, a indenização por perdas e danos deve ter como parâmetro o valor da Tabela FIPE à época da apreensão.

A Tabela FIPE constitui critério objetivo, isonômico e adequado para mensurar o valor de mercado do veículo, sendo inaplicável o valor obtido em eventual venda realizada pelo credor.

O princípio da causalidade impõe à instituição financeira o ônus das despesas processuais e honorários advocatícios, pois foi quem deu causa à instauração do processo, ao ajuizar ação sem constituição válida em mora.

A majoração dos honorários para 15% é compatível com o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aceitação do pagamento da parcela vencida antes da propositura da ação descaracteriza a mora do devedor e afasta a possibilidade de vencimento antecipado da dívida.

A indenização por perdas e danos decorrente da impossibilidade de devolução do bem apreendido deve tomar como base o valor da Tabela FIPE na data da apreensão.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão sem constituição válida em mora impõe à instituição financeira o ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 485, IV; CC, arts. 389, § 2o, 406, § 1o, e 422; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Tema 1132, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.08.2023; STJ, REsp 1742897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.09.2020; TJ-MT, ApC 1012813-19.2024.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025; TJ-MT, AI 1033067-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.02.2025; TJ-MG, ApC 1.0000.23.118965-5/002, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 31.07.2024.

(N.U 1001863-91.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 25/10/2025)

Quanto à alegação de que o veículo já foi vendido em leilão, sendo impossível sua devolução, tal fato não altera a conclusão quanto à extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. A venda do veículo ocorreu por iniciativa unilateral do banco, após a celebração do acordo extrajudicial, assumindo o risco de eventual determinação judicial de devolução do bem.

De qualquer forma, considerando a impossibilidade de restituição do veículo, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, conforme precedente que estabelece que “se o bem a ser restituído ao devedor fiduciante que purgou a mora já tiver sido alienado a terceiro pelo credor fiduciário, a obrigação de restituir torna- se impossível, devendo ser convertida em perdas e danos equivalentes ao valor de mercado do veículo constante da tabela Fipe.” (TJ-MG - AC: 00069549020168130090 Brumadinho, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 21/09/2017, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017).

No que tange ao valor de referência para a indenização, deve prevalecer o valor de mercado do veículo na data da apreensão, conforme tabela FIPE, e não o valor da nota de venda do leilão, como pretende o Apelante. Isso porque o valor obtido em leilão geralmente é inferior ao valor de mercado, não refletindo adequadamente o prejuízo sofrido pelo devedor com a perda do bem.

No que diz respeito à compensação entre o valor da indenização e o saldo devedor contratual, trata-se de medida juridicamente possível, à luz dos arts. 368 e seguintes do Código Civil, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa. Todavia, essa apuração deverá ser feita na fase de liquidação de sentença, considerando-se o valor de mercado do veículo, conforme Tabela FIPE na data da apreensão, e o saldo devedor atualizado, de acordo com os parâmetros contratuais.

Por fim, não merece reparo a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade, pois foi a conduta contraditória do banco — ao celebrar acordo e, posteriormente, prosseguir com a ação — que deu causa à extinção do processo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Determino, ainda, a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, com base no valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, admitida a compensação com o saldo devedor do contrato.

Visando evitar a oposição de embargos de declaração e, desde logo, viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinária e especial, considero prequestionadas todas as matérias de ordem constitucional e infraconstitucional discutidas, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, dispensada a citação expressa de dispositivos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026